Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725708-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOAO IRINEU DE SOUZA FILHO APELADO: JOAO IRINEU DE SOUZA FILHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por JOAO IRINEU DE SOUZA FILHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A. e apelação adesiva interposta por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face da sentença de ID: Num. 70582713 e decisão integrativa de ID: Num. 70107681, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, que homologou “o plano judicial compulsório de repactuação dos débitos, para pagamento em 60 (sessenta) meses e vencimento todo dia 15 de cada mês, iniciando-se em 15/11/24, sendo: 1) o valor de R$ 1.100,53 (mil cem reais e cinquenta e três centavos), devido ao BANCO C6 S.A; 2) o valor de R$ 239,07 (duzentos e trinta e nove reais e sete centavos), devido ao CARTAO BRB S/A; 3) o valor de R$ 186,94 (cento e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), devido ao BANCO BMG S.A; 4) o valor de R$ 196,58 (cento e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), devido à COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.; 5) o valor de R$ 1.138,97 (mil cento e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), devido ao BRB BANCO DE BRASILIA SA; e 6) o valor de R$ 1.069,32 (mil sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), devido ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. As prestações mensais serão acrescidas de correção monetária pelo IPCA – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024. Outrossim, CONSTITUO obrigação de não fazer em desfavor das requeridas, consistente na abstenção de realização de descontos ou cobrança dos débitos repactuados inclusive inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes –. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. As requeridas foram condenadas, em solidariedade passiva, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a R$ 5 mil (cinco mil reais), com espeque no art. 85, § 8o, do CPC. Compulsando os autos do processo, verifica-se que o apelante adesivo – COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. – não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que a apelação está sujeita ao seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dessa forma, intime-se o apelante – COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. – para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador